Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013367-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LEOCIR MARIA FOSCHIERA - CPF: 518.632.279-20 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LECINIO CAETANO DA SILVA - CPF: 427.940.991-91 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão do
efeito

suspensivo
no
cumprimento
de
sentença
é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art.
525
,
§ 6o
, do
CPC
.

Inexistindo nos autos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013367-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LEOCIR MARIA FOSCHIERA

AGRAVADO:

LECINIO CAETANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LEOCIR MARIA FOSCHIERA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luís Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos no. 0001271-74.2014.8.11.0033 – Cumprimento de Sentença, ajuizado por
LECINIO CAETANO DA SILVA
, que indeferiu petitório da parte agravante quanto à suspensão do cumprimento de sentença até o final julgamento da exceção de pré-executividade, por não vislumbrar prejuízo concreto e iminente até o julgamento daquela exceção.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“é possível a aplicação do efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença, porquanto o Contrato de Compra e Venda e o Contrato de Locação foram declarados nulos (no Processo n.o 0000138- 26.2016.8.11.0033 – Cód. 62070), diante disso, considerando que o Acordo homologado nos autos em epígrafe decorre de tais documentos, necessário se faz anular a Sentença Homologatória, eis que atos executórios estão maculados pela nulidade”
(sic).

Assevera que
“tratava-se, na origem, de Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada Cumulada Com Cobrança de Aluguéis proposta por Leocínio Caetano da Silva em face da Sra. Leocir Maria Foschiera (ora Agravante), objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.566,63 (nove mil e quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), bem como a desocupação compulsória do imóvel (localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no Município de São José do Rio Claro/MT, matrícula n.o 7500, do CRI local)”
(sic).

Sustenta que
“o Agravado alega que adquiriu o imóvel da Agravante e, logo após, celebraram o Contrato de Locação, pelo período de 01 (um) ano, tendo as partes ajustado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) com vencimento para o dia 20 de cada mês”
(sic).

Discorre que “
as partes entabularam um Acordo, o qual ficou registrado que a Agravante deveria pagar o montante de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) e, em contrapartida, o Sr. Leocínio outorgaria Escritura Pública de Compra e Venda em favor da Recorrente, tendo r. Juízo homologado a transação (fl. 100, ID no 49845250 - Pág. 79)”
(sic).

Expõe que em razão do valor exacerbado, a agravante
“não conseguiu adimplir com a última parcela do acordo (no montante de R$ 67.000,00 – sessenta e sete mil reais). Daí, o ora Agravado formulou o Petitório (fls. 110 a 112, ID no 49845250 - Pág. 99), pugnando pelo início da fase de Cumprimento de Sentença”
(sic).

Anota que “
o referido acordo padece de nulidade, porquanto visa acobertar a prática e cobrança de agiotagem
, bem como a Agravante somente ajustou a avença ante à iminência de ser despejada do imóvel”
(sic).

Destaca que
“o negócio jurídico celebrado foi simulado, eis que a Agravante foi induzida a assinar um Contrato de Compra e Venda e um Recibo de Pagamento de seu imóvel urbano residencial, utilizando o valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) como forma de garantir a agiotagem praticada pelo Agravado”
(sic).

Diz que
“não bastasse, o Agravado, como forma de garantir o pagamento dos juros mensais (R$ 1.000,00), novamente, induziu a Agravante a simular um Contrato de Locação no valor supracitado e, em razão do inadimplemento em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), foi proposta a corrente demanda”
(sic).

Explica que
“a hipótese retrata negócios jurídicos simulados com o intuito de garantir empréstimo em dinheiro, mediante juros abusivos, o que caracteriza usura”
(sic).

Afirma que
“a Agravante ajuizou a Ação Anulatória n.o 0000138-26.2016.8.11.0033 – Cód. 62070, que, após os trâmites de praxe, foi julgada procedente com o reconhecimento da prática de agiotagem pelo Agravado e a nulidade dos atos e negócios jurídicos celebrados para a venda e compra do imóvel da Agravante, julgando parcialmente procedente o pedido autoral”
(sic).

Registra que o Cumprimento de Sentença, em sua atual fase processual, pauta-se no acordo homologado, isto é, integralmente vinculado aos negócios jurídicos anteriores (Contrato de Compra e Venda e Contrato de Locação), entretanto, o reconhecimento da nulidade de tais instrumentos, por certo que a avença deve ser declarada nula em conjunto com os demais atos e negócios jurídicos que lhe deram causa.

Alega que
“enquanto pendente de análise e julgamento o mérito do corrente Instrumental é necessário a suspensão da actio, haja vista que certamente serão praticados atos incongruentes de constrição e/ou expropriação de bens”
(sic).

Pugna, então, que
“seja deferida a tutela de urgência, isto é, inaudita altera parte, para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 525, §6o e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil”
(sic) e, no mérito, a reforma da decisão agravada,
determinando que seja atribuído efeito suspensivo ao Cumprimento de Sentença
.

O almejado efeito suspensivo
não fora concedido
por esta Relatora, conforme decisão lançada no Id. 98544483, proferida em 03/09/2021.

Sem contraminuta, conforme certidão lançada no Id. 100941974.

A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos tratar-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o Juízo
a quo
negou o pedido
da ora agravante em que se pretendia a suspensão do cumprimento de sentença aforada contra si até o final julgamento da exceção de pré-executividade oposta pelos executados, por não vislumbrar prejuízo concreto e iminente até o julgamento daquela exceção.

Cito excerto da decisão agravada, no ponto de interesse:

“Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de suspensão deste cumprimento de sentença até o final julgamento da exceção de pré-executividade, com pedido de efeito suspensivo, oposta pelos Executados em Id. 56189866.

Compulsando a ação declaratória de nulidade de ato jurídico (autos n. 000138-26.2016.8.11.0033, apensa a este feito), especificamente, os documentos anexados em Id. 55150256, verifica-se que a
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

indeferiu
semelhante pleito nos autos da Petição Cível no 10006457-19.2021.8.11.0000, em curso na Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, quando sua Excelência indeferiu o pedido de liminar vindicado pelos Apelantes e ora Executados
LEOCIR MARIA FOSCHIERA e PAULO SÉRGIO DORNELLES LENCINA
no “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO ANTECIPAÇAÕ DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA”, o qual visava justamente suspender o trâmite deste cumprimento de sentença até o pronunciamento em definitivo pelo Tribunal de Justiça.

Em ordem a manter a coerência de decisões a respeito do tema, e também porque inexiste prejuízo concreto e iminente até o julgamento da exceção de pré-executividade oposta, mister garantir-se o contraditório até a solução final.

2. Intime-se o(a/s) patrono(a/s) do Exequente para, querendo, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da exceção de pré-executividade, com pedido de efeito suspensivo, oposta pelos Executados em Id. 56189866, bem como os documentos com ela agregados eletronicamente.

3. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos
”

(Id. 95641987 – fls. 178/179) (destaques no original).

Como visto, o agravante pretende a reforma do
decisum
, a fim de se determinar a suspensão da ação de origem, sob o argumento de lhe dar prosseguimento equivocado, haja vista nulidade absoluta do objeto de base.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, a atribuição do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, em primeira instância, exige não apenas pedido expresso da parte executada, mas também, a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito, bem como,
cumulativamente
, a apreciação do magistrado quanto à relevância dos fundamentos expendidos e à possibilidade de se causar dano de difícil reparação ao executado (artigo 525, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil).

Da análise dos autos, todavia, não se vislumbram os requisitos necessários para a determinação da suspensão da execução.

Isso porque
o fundamento para o indeferimento da pretensão do ora agravante ampara-se na ausência de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte, os quais não restaram configurados.

De mais a mais, ao que se verifica da ação anulatória mencionada pela parte recorrente (Cód. 62070), em sentença prolatada no dia 08/10/2020, o Juiz não acolheu o pleito de nulidade da sentença homologatória, tanto que ali fez consignar que:

“(...) 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na ação para (i) declarar a nulidade do Contrato de Compra e Venda (fls. 53/54 destes autos e fls. 23/24 dos autos em apenso), do Contrato de Locação (fls. 58/59 destes autos e fls. 28/28-verso dos autos em apenso) e da Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 70/71 destes autos e fls. 37/37-verso dos autos em apenso), firmada em 03.04.2013 às fls. 179/180 do Livro no 73, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Registro 01-7.500, da Matrícula 7.500, devendo as custas e os emolumentos para consecução do ato na serventia competente serem suportadas pelo Réu Lecínio Caetano da Silva, e (ii)
não acolher, neste feito, o pedido de declaração de nulidade da sentença homologatória proferida na data de 17.11.2015 nos autos da Ação de Despejo no 1271-74.2014.811.0033, Código 55592, em trâmite nesta unidade judiciária
.

Conservo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão de fls. 204/206-verso, que, ao deferir a tutela de urgência antecipada, manteve os Autores na posse do imóvel localizado no Lote 19, Quadra 02, Bairro Jardim Rio Claro, Rua São Paulo, no município de São José do
Rio Claro, matrícula no 7500 do CRI local (...).”

Logo, a decisão agravada deu a melhor solução para o caso em análise, visto que
a questão será melhor apreciada quando do julgamento da exceção de pré-executividade oposta pelos executados, de modo que
mister garantir-se o contraditório até a solução final.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO
À IMPUGNAÇÃO OFERTADA AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO BASTA PARA QUE O EFEITO SUSPENSIVO SEJA AGREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão do efeito suspensivo à impugnação ofertada ao cumprimento de sentença, é exceção que requisita demonstração da possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e requer que esteja garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficiente, como dispõe o art. 525, § 6o, do CPC. Circunstância dos autos em que não se justifica a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de dano de difícil reparação
.”
(TJ-MT – AI: 10104564820198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – NULIDADE DE CITAÇÃO –
SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a concessão da tutela de urgência em ação anulatória de sentença (querela nullitatis), quando não vislumbrada a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).”

(TJ-MT – AI: 10096309020178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022